Tribunal: TJMT
Processo: 1020548-30.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020548-30.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
– AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA
- AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, deu provimento ao apelo, reformando a sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou parcialmente os Embargos à Execução Fiscal n. 1020548-30.2017.8.11.0041, interpostos pelo agravante julgou parcialmente procedente os fundamentos da exordial reduzindo o valor da multa que originou a CDA para o montante de 5.000 (cinco mil) UFIR’s, segundo a data da decisão administrativa (20/05/2013).

Inconformado, o agravante, alega, em síntese, que a multa não observou a própria legislação municipal, posto que os valores arbitrados estão muito acima do previsto.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja mantida a sentença hostilizada, bem como julgado procedente todos os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, na origem, trata-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo agravante, objetivando a nulidade da multa aplicada pelo Procon, executada pelo Estado de Mato Grosso Ação de Execução Fiscal nº 1012691-64.2016.8.11.0041, no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), oriundo do AI 0410-005.618-2 e inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2016823.

Após a interposição de Embargos à Execução pelo executado, ora agravante, a multa foi reduzida ao montante de 5.000 (cinco mil) UFIR’s, segundo a data da decisão administrativa (20/05/2013), decisão da qual recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi dada provimento, mantendo a multa fixada pelo Procon no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) e invertendo os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião da interposição dos embargos à execução.

Ainda, sustenta que a multa imposta pelo PROCON/MT não a multa não observou a própria legislação municipal.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo que, em razão do não pagamento, foi inscrita em dívida ativa, conforme CDA n° 2016823, que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Com relação à aplicação do artigo 5º da Lei Municipal nº 4.069/2001, é certo que esta não sobrepõe a legislação federal, sendo que, na hipótese de o Procon entender por mais acertado a aplicação da multa nos moldes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há como apontar um equívoco.

Imperioso registrar, inclusive, que não é papel do Poder Judiciário interferir desta maneira no Poder Executivo, visto que viola o princípio da separação dos poderes.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023